Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-60.2022.8.11.9005
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000868-60.2022.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MANOEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 030.191.831-70 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000868-60.2022.8.11.9005

PACIENTE: MANOEL FRANCISCO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL [MEDIDAS PROTETIVAS] E LESÃO CORPORAL, NO ÂMBITO DOMÉSTICO – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – PRESENÇA DO
FUMUS COMMISSI DELICTI
EVIDENCIADA –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS [INCLUSIVE CONTRA A MESMA VÍTIMA] E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES DEFERIDAS – IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA EVIDENCIADA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E

DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
.

Constatando-se que os crimes supostamente cometidos pelo agente teriam implicado, além de reiteração delitiva, o descumprimento de medidas protetivas, justifica-se a manutenção da custódia preventiva para garantir a ordem pública e proteger a integridade física/psicológica da ofendida.

“Atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não volte a ofender sua integridade psicológica.”
(TJMT, N.U 1009743-05.2021.8.11.0000)

“Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado, especialmente em se considerando as particularidades dos delitos denunciados.”
(STJ, HC 499.130/SP)

Quando amparada em fundamentação idônea, a segregação cautelar se compatibiliza com a presunção de inocência.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000868-60.2022.8.11.9005

PACIENTE: MANOEL FRANCISCO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MANOEL FRANCISCO DA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de

Sapezal, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de descumprimento de medida judicial e lesão corporal, no âmbito doméstico – artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 (por duas vezes); artigo 129, § 13, c/c. o art. 14, II, ambos do Código Penal.

O impetrante sustenta que: 1)
“não há provas de que realmente houve a suposta prática do crime descrito pela ofendida, assim como o paciente nega o fato imputado”
; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 3) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 4) a prisão preventiva fere os princípios da homogeneidade e da presunção de inocência.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000868-60.2022.8.11.9005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos autos que a vítima MARLENE possuía Medidas Protetivas deferidas vigentes em seu favor, contra o denunciado MANOEL (autos nº 1001156-17.2022.8.11.0078 – id. 96033508).

Ocorre que, mesmo ciente da existência de decisão judicial proibindo-o de aproximar-se, manter contato ou frequentar os locais em que a vítima se encontrava, o acusado, no dia 18/09/2022 (fatos 01 e 02), se aproximou da vítima e agrediu-a fisicamente segurando-a pelo pescoço
.

Ainda, ressai dos autos que, no dia 19/09/2022 (fatos 03 e 04),
o denunciado novamente descumpriu as medidas protetivas existentes em favor da senhora MARILENE, indo até a residência da vítima, para tentar agredi-la fisicamente
, não gerando lesões por circunstâncias alheias a sua vontade, vez que a vítima fechou a porta da residência.”

Não obstante as razões fáticas invocadas na inicial, no sentido de que não há comprovação da autoria delitiva, ressalta-se que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Nesse sentido:

“É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.”
(STJ, RHC 144.326/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 25/06/2021)

Nessa linha, aliás, é o teor do Enunciado Criminal nº 42 deste Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

Em se tratando de prisão preventiva, basta
“a fundada suspeita de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal”,
não sendo
“exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito”
(Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 682).

Noutra vertente, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto prisional, tendo em vista que o magistrado singular justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima, considerando que o paciente, além de possuir outros registros criminais [inclusive contra a mesma vítima], teria descumprido medidas protetivas anteriores deferidas em favor da sua ex-companheira. Confira-se:

“Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, na medida em que o custodiado responde a Ação Penal nº 0001194-22.2017.8.11.0078, pela prática do crime previsto no artigo 306 do CTB e recentemente foi condenado na Ação Penal nº 1001570-15.2022.8.11.0078, por Descumprimento de Medida Protetiva e Ameaça, tendo ainda Medida Protetiva em vigor (processo nº 1001156-17.2022.8.11.0078), deferida em 14 de maio de 2022, cuja intimação do custodiado foi realizada em 14/05/2022, conforme certidão do Oficial de Justiça, concluindo-se, assim, que existe, em tese, um histórico de agressões contra a vítima.

Dessa maneira, apesar da vigência das medidas protetivas nos autos de nº 1001156-17.2022.8.11.0078, em razão da reiteração delitiva, como também diante do preenchimento da condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso III do CPP, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida de rigor, sobretudo, devido ao descumprimento das medidas anteriormente impostas. (...).

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante do autuado MANOEL FRANCISCO DA SILVA em preventiva.”

Nas informações prestadas, a autoridade coatora reforçou que
“o paciente recentemente foi condenado na ação penal nº 1001570-15.2022.8.11.0078 por Descumprimento de Medida Protetiva e Ameaça contra a mesma vítima, tendo ainda, Medida Protetiva em seu desfavor e em vigor no processo nº 1001156-17.2022.8.11.0078”
.

Constatando-se que os crimes supostamente cometidos pelo agente implicaram, além de reiteração delitiva, no descumprimento de medidas protetivas, justificada está a necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública e proteger a integridade física/psicológica da vítima.

Sabe-se que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, pode ser decretada quando demonstrado o risco à incolumidade da ofendida, notadamente quando consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida, consoante entendimento do STJ,
in verbis
:

“No presente caso, o decreto de prisão preventiva afirmou a existência de prova da materialidade do delito e fortes indícios de autoria, e demonstrou satisfatoriamente a necessidade da medida extrema, mormente para se resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e para resguardar a integridade física da vítima - o paciente, descumprindo medida protetiva anteriormente imposta, foi até a residência da vítima

e proferiu diversas ameaças [...]. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. Recurso ordinário improvido.”
(RHC 112.091/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Trago ainda os seguintes julgados deste Tribunal:

“Se motivado por ciúmes e aproveitando-se de que a namorada estava dormindo, o paciente agride fisicamente a jovem com quem havia acabado de retomar o relacionamento amoroso, evidenciado está um assustador descontrole emocional. Tais circunstâncias, somadas à notícia de que anteriormente, ele já havia agredido outras mulheres no contexto da Violência Doméstica e Familiar e não titubeou em descumprir medidas protetivas fixadas em favor delas, revelam periculosidade social concreta e justificam sua prisão antecipada com vistas a resguardar a ordem pública, tutelar a integridade física da vítima e impedir a recalcitrância delitiva.”
(HC 1007827-04.2019.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, 15.7.2019)

“Se o paciente, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima e das consequências do seu eventual descumprimento, dirige-se a residência de seus familiares e lhe faz ameaças de morte, evidencia-se a “necessidade de se proteger a integridade física e psíquica da vítima, evitar novas investidas criminosas e resguardar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas” (TJMT, RSE NU 1018483-83.2020.8.11.0000).”
(N.U 1008618-02.2021.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 25/06/2021)

Anoto que se no dia dos fatos as partes haviam reatado o relacionamento amoroso ou não, isso só será desvendado no decorrer da instrução processual.

De mais a mais, como visto, o descumprimento das medidas protetivas não foi o único fundamento empregado no ato constritivo.

Nesse quadro, não reconheço ausência de fundamentação, tampouco a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva.

Lado outro, não se evidencia que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para preservar a integridade física da ofendida, considerando o histórico do agente de descumprimento de decisão judicial protetiva.

Destaco o seguinte aresto deste Tribunal:

“Atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, principalmente, quando
nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não volte a ofender sua integridade psicológica
.”
(N.U 1009743-05.2021.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 09/07/2021)

Noutra quadra,
“não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que ao réu será imposto regime menos gravoso que o fechado”
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 27/06/2019).

Por fim, quando amparada em fundamentação idônea, a segregação cautelar se compatibiliza com a presunção de inocência, consoante o seguinte aresto do STJ:

“A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.”
(STJ, AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 11/03/2021)

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022